Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-18.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, a qualquer momento re de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
3. “2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. 3. Não se vislumbrando flagrante teratologia ou má apreciação de provas, não faz sentido a revisão dos alimentos pela segunda instância. 4. Mantido o percentual dos alimentos no patamar estabelecido na sentença, que se mostra adequado, já que levadas em consideração as nuances do caso em tela. ( )” (Acórdão 1223430, 00062738220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível).
4. Assim é que, da análise do que se afirma constituir necessidades da criança, da capacidade financeira do alimentante, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida.
5. Apelações conhecidas e não providas.